Tribunal: STF
Processo: Rcl 37754
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE 598.259. TEMA 223 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal.



    2. In casu, estando a análise do agravo em recurso extraordinário interposto na origem pendente de deliberação pelo órgão competente, não há que se falar na existência de ato judicial que esteja obstando a remessa, ao Supremo, do referido agravo. 



    3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.